Tribunal: TJPA
Processo: 0806773-46.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806773-46.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, REFANIA SANTOS REGO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, nos autos de apelação cível movida por Refania Santos Rego contra o Município de Altamira e o Estado do Pará, com o objetivo de obter a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença, diante da ausência de majoração em decisão monocrática proferida pelo relator ao negar provimento ao recurso da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, ao julgar monocraticamente recurso de apelação interposto pela parte vencida e negar-lhe provimento, deve o relator majorar os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ao julgar recurso, desde que preenchidos os requisitos legais: decisão publicada sob a vigência do CPC/2015, recurso não provido e existência de condenação em honorários na origem.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a majoração da verba honorária recursal é devida quando presentes os requisitos legais, sendo matéria de ordem pública, passível de apreciação ex officio.

No caso concreto, verificada a presença dos requisitos legais – negativa de provimento ao recurso da parte vencida, condenação originária em honorários e julgamento sob a égide do CPC/2015 –, impõe-se a majoração dos honorários, em razão do trabalho adicional desempenhado em grau recursal pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando preenchidos os requisitos legais.

A majoração pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.

A negativa de provimento a recurso interposto pela parte vencida enseja, como regra, a incidência da sucumbência recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 07.03.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.767.357/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.06.2022, DJe 23.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO AGRAVO INTERNO, E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pelo Des.
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL movida por REFANIA SANTOS REGO contra o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de obter a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor da Defensoria Pública, diante da negativa dessa majoração em decisão monocrática proferida pela relatoria da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Alega a parte agravante que, apesar de a sentença ter reconhecido a obrigação de pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, o relator, ao negar provimento ao recurso de apelação da parte adversa por decisão monocrática, deixou de promover a devida majoração desses honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Em suas palavras, “esse procedimento dissentiu da regra prevista no aludido dispositivo legal, que dispõe que ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal’”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que foram devidamente preenchidos os requisitos legais para a majoração dos honorários, a saber: (i) a decisão recorrida foi proferida sob a égide do CPC/2015; (ii) o recurso da parte contrária foi desprovido por decisão monocrática; e (iii) houve condenação em honorários advocatícios na sentença de origem. A Defensoria sustenta que a majoração da verba honorária em grau recursal constitui um dever legal, e não mera faculdade do julgador, sendo respaldada pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta ainda que a majoração dos honorários pode ser determinada ex officio, uma vez que se trata de matéria de ordem pública e não sujeita a preclusão, exceto nos casos em que já tenha havido decisão consolidada, o que não se verifica no presente feito.

Por fim, requer que a parte contrária seja intimada a se manifestar no prazo legal de 15 dias; que o relator exerça juízo de retratação para acolher o pedido de majoração dos honorários; que o processo seja submetido ao órgão colegiado, se necessário; que o recurso seja conhecido por preencher os requisitos legais; e, ao final, que seja provido integralmente para que se proceda à majoração dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Requer também, em caso de eventual desprovimento, que não seja aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 26305893.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de
Agravo

Interno
.

I – MÉRITO

Assiste razão à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. Explico.

O Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O § 11 do art. 85 do CPC prevê a
majoração
dos
honorários
no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os
honorários
de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a
majoração
dos
honorários
.

O valor dos
honorários
soma-se aos
honorários
anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de
honorários
sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma
majoração
específica no valor dos
honorários
de sucumbência. (...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos
honorários
de sucumbência."(in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)"

No caso dos autos, o Juízo a quo fixou os
honorários
advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação a ser pago de forma solidária pelos demandados (
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA)
.

Destaco que tais valores atendem aos critérios balizadores previstos no 85, §3º, inciso I, do CPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
. ALEGAÇÕES JÁ VEICULADAS EM RECURSO
INTERNO
ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHE ACLARATÓRIOS PARA SANEAR OMISSÃO ACERCA DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS. 1 e 2. Omissis. 3. A respeito da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, a Corte Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou que "É devida a
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 4. Na espécie, encontram-se satisfeitos os aludidos critérios para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.5.
Agravo

interno
(Petição 00214644/2022) conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.357/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022)

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado § 11º do art. 85 do CPC e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona da embargante, entendo ser pertinente a
majoração
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, majorando os
honorários
advocatícios sucumbenciais em 2% do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025